Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703409-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA MONTALVÃO ABDALLA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO EXIGE ABSOLUTO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DILIGENCIADOS ENDEREÇOS REGISTRADOS NOS SISTEMAS DE CONSULTA. DOMICÍLIO DILIGENCIADO SEM SUCESSO. RÉ NÃO HABITAVA NOS IMÓVEIS ENCONTRADOS NA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. 2. A nulidade de citação é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública, que pode ser arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ação rescisória ou em ação anulatória autônoma (querela nullitatis). 3. No caso em exame, a autora questiona a validade da citação por edital realizada na ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teriam sido diligenciados todos os endereços possíveis. 4. A citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas, razoavelmente, diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. 5. No caso, o autor da ação monitória tentou encontrar a ré, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta. 6. Ainda que se pudesse questionar a ausência de consulta à declaração de imposto de renda na fase de conhecimento, tal argumento perde a relevância quando a própria ré confirma que reside justamente o primeiro endereço diligenciado a pedido do autor na petição inicial da ação monitória. 7. Sem demonstrar concretamente como a tentativa de citação nos demais endereços apontados ajudaria na sua localização, não procede o argumento de nulidade da citação por edital. 8. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem excessivos, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 9. “Nas decisões em que não houver condenação e o proveito econômico almejado pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015), notadamente quando o valor da causa se mostrar elevado e o arbitramento da verba sucumbencial em percentual sobre ele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo profissional.” (Acórdão 1012443, 07009492120178070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. 11. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256 do Código de Processo Civil, asseverando que não restaram esgotados para sua localização tanto nos autos principais quanto no cumprimento de sentença, de modo a ensejar a citação por edital; b) artigos 355 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, alegando ser inválida a citação por edital, ao argumento de estar demonstrado nos autos que havia vários endereços para esgotamento das diligências de modo que, em seu entendimento, houve cerceamento de defesa no caso em exame; c) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 256, 355 e 373, incisos I e II, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “In casu, o autor da ação monitória tentou encontrar a ré, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas catalogadores de dados (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud), antes de requerer a citação ficta, nos termos da legislação processual” (ID Num. 30854313 - Pág. 9). (...) “Ainda que se pudesse questionar a ausência de consulta à declaração de imposto de renda junto à Receita Federal na fase de conhecimento da ação monitória, tal argumento perde relevância quando a própria ré confirma, em documentos juntados naqueles autos e na presente ação anulatória, que o endereço em que reside é justamente o primeiro logradouro diligenciado a pedido do autor na petição inicial da ação monitória” (ID Num. 30854313 - Pág. 9). (...) “Sem justificar o fato de não ter sido encontrada na primeira tentativa de citação no endereço em que confirma residir, nem demonstrar concretamente como a tentativa de citação nos demais endereços apontados ajudaria na sua localização, não procede a alegação de nulidade da citação por edital” (ID Num. 30854313 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017